Tribunal: TJDFT
Processo: 0740979-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0740979-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MENDES BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: REGIMARIA MAGALHAES NAGAE DESPACHO Colho da jurisprudência desta e. Corte de Justiça precedentes que não admitem o agravo de instrumento contra decisão que indefere o cumprimento de sentença, in verbis: “(...) 2. A questão posta em discussão é acerca do recurso cabível contra a decisão que indefere a petição inicial com o pedido de cumprimento de sentença; se a cobrança dos honorários de sucumbência pode ser efetuada em nome da própria parte do processo ou haveria a necessidade do patrono integrar o polo ativo; se haveria a necessidade de recolhimento das custas processuais com relação a cobrança dos honorários mesmo sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita. III. Razões de decidir 3. Com relação ao recurso cabível, há de se admitir a apelação, na esteira da previsão contida no inciso I do art. 485 do CPC. Ademais, a Lei Adjetiva prevê o recurso de apelação contra a decisão que extingue o cumprimento de sentença, quadro processual que guarda similitude com o processo cognitivo. (...)” (Acórdão 2036334, 0716596-93.2021.8.07.0007, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, Relator(a) Designado(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 04/09/2025.) “1. Estabelece o inciso III do art. 932, do novel diploma processual, que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. A interposição de agravo de instrumento na hipótese de indeferimento de cumprimento de sentença constitui erro grosseiro, eis que se trata de decisão de natureza terminativa, desafiando o manejo de apelação. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. 3. Sentença que julga improcedente a demanda revoga a tutela de urgência concedida, com efeitos ex tunc, cancelando-se para todos os efeitos, inclusive quanto à multa aplicada (astreintes). Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 4. Insurgência contra revogação de tutela de urgência em sentença de improcedência deve se instrumentalizar em sede de apelo. 5. Recurso desprovido.” (TJ-DF 07109607520188070000 DF 0710960-75.2018.8 .07.0000, Relator.: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 05/12/2018, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, intime-se a agravante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre o cabimento do agravo de instrumento (CPC/2015 1.015) contra decisão que indeferiu o cumprimento de sentença, determinando o arquivamento dos autos de origem. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator